Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732833-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME EMBARGADO: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME contra decisão que não conheceu agravo de instrumento por ela interposto (ID 75140644). Em suas razões (ID 75395801), a embargante sustenta que houve contradição na decisão. Alega que: 1) o pronunciamento judicial agravado não pôs fim à fase de execução, pois o cumprimento de sentença não foi sequer recebido pelo juízo; 2) não foi apreciado o mérito do pedido formulado na execução; 3) o ato judicial agravado foi nomeado como despacho; 4) a própria nomenclatura do ato e ausência de fundamentação o induziu a erro, o que justifica a aplicação do princípio da fungibilidade; 5) há nítida distinção entre o presente caso e os julgados citados na decisão embargada; 6) na decisão embargada foi citada parte desconexa do acórdão proferido nos autos 0713502-56.2024.8.07.0000; e 7) no referido acórdão, concluiu-se que o juízo induziu o recorrente ao erro, pois denominou o ato como decisão interlocutória, e que, portanto, deveria ser aplicado o princípio da fungibilidade. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões não apresentadas (ID 76236948). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O recurso não merece provimento. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão, a qual fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. Portanto, no julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma da decisão recorrida pela existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio. Ressalte-se ainda que o presente caso, de fato, diverge da hipótese analisada no acórdão exarado nos autos 0713502-56.2024.8.07.0000. No referido julgamento, concluiu-se que o juízo induziu o recorrente ao erro, pois denominou o ato como decisão interlocutória. Na situação em exame, a nomenclatura dada ao pronunciamento judicial agravado pelo juízo (“despacho”) não foi capaz de induzir o agravante/embargante a erro, pois, como se sabe, os despachos são irrecorríveis (art. 1.001 do CPC). Os argumentos apresentados pela embargante demonstram que, embora alegue a existência de contradição, ela pretende, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar a conclusão da decisão. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade. Fica a embargante advertida que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator